Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-30.2015.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GAEE. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.075/07. LEI DISTRITAL 5.105/2013. REQUISITO DA EXCLUSIVIDADE. CONSTITUCIONAL. ADPF 615. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EFEITOS RETROATIVOS DA INEXIGIBILIDADE. 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que declarou inexigível título judicial que reconhecia o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Educação Especial – GAEE e julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face do ente público executado.
1.1. A sentença exequenda, transitada em julgado em 28/03/2016, reconheceu o direito ao pagamento da GAEE referente ao ano de 2012, com fundamento na inconstitucionalidade de dispositivo de lei distrital então vigente, e condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$1.840,15; foi expedido RPV para pagamento em 03/06/2016.
1.2. O Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade, considerou que o requisito da exclusividade para a concessão da GAEE é válido, sendo esta decisão mantida pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023.
1.3. A sentença recorrida acolheu pedido de reconhecimento de inexigibilidade do título apresentado inicialmente em 26/03/2019, após a citada decisão do Conselho Especial em controle de constitucionalidade, e em exceção de pré-executividade apresentada em 24/02/2025, na qual se preiteou a desconstituição do título, reconhecendo que decisão posterior em controle concentrado de constitucionalidade tornou inexigível o título judicial, de modo que julgou extinto o cumprimento de sentença e, considerando a limitação da retroatividade da desconstituição do título realizada na ADPF 615, determinou o cancelamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor pendente de pagamento que tenha sido expedido neste período e a devolução do Distrito Federal de saldo em conta judicial referente a depósitos realizados há menos de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do IRDR 4; (ii) se a sentença violou os arts. 9o e 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva da parte exequente; (iii) se é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial ou a desconstituição da coisa julgada na hipótese dos autos, com fundamento em decisão posterior do STF, não obstante o disposto no Tema 136 de repercussão geral e na Súmula 343, ambos do STF; e (iv) se a sentença foi omissa ou contraditória no que concerne à modulação dos efeitos realizada na ADPF 615 quanto aos efeitos retroativos da decisão em controle de constitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da suspensão do processo. A questão submetida a julgamento no IRDR 4 restou esvaziada com o julgamento definitivo da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, confirmada pelo RE 1.287.126. Indeferido o pedido de suspensão do processo.
4. Da decisão surpresa. Não obstante a sentença recorrida tenha sido proferida sem oportunizar manifestação prévia da recorrente acerca da exceção de pré-executividade, configurando violação ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), o reconhecimento da inexigibilidade do título por determinação expressa do STF na ADPF 615, conforme será analisado no mérito, não caracteriza ofensa à ao princípio da não-surpresa, considerando que as decisões proferidas em sede de controle concentrado são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2o). Preliminar rejeitada.
5. Da declaração de constitucionalidade do requisito da exclusividade. Na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, que objetivava a declaração de inconstitucionalidade do art. 20, I, da Lei Distrital 5.105/2013 e do art. 21, §3o, I, da Lei Distrital 4.075/2007, o Conselho Especial do TJDFT considerou que o requisito da exclusividade para a concessão da GAEE é válido, julgando procedente a ADI, em decisão que foi mantida pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023.
6. Da possibilidade de desconstituição da coisa julgada e dos efeitos retroativos. 6.1. O CPC admite a alegação de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF, bem como a desconstituição da coisa julgada, desde que observados o prazo de 2 anos da ação rescisória (art. 525, §12 a 15, e art. 535, §5o a 8o, c/c art. 975). 6.2. O STF, ao julgar o Tema 100 da repercussão geral em 2023, reconheceu a possibilidade de arguição de inexigibilidade ou de desconstituição da coisa julgada inconstitucional no âmbito dos Juizados Especiais, por simples petição, não sendo obstáculo o art. 59 da Lei 9.099/1995; à época, entendeu que, caso a decisão do STF fosse posterior ao trânsito em julgado da decisão questionada, era necessária sua desconstituição. 6.3. Ao julgar a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, o STF entendeu que a inexigibilidade do título pode ser reconhecida com fundamento em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 6.4. Na ADPF 615, o STF fixou a seguinte tese: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”. 6.5. Desta forma, o STF, na ADPF 615, reconheceu que a inexigibilidade do título ou a desconstituição da coisa julgada podem ocorrer com fundamento em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda; caso a decisão do STF seja posterior, o trânsito em julgado desta é o termo inicial do prazo de 2 anos para a apresentação da alegação de inexigibilidade do título ou do pedido de desconstituição da coisa julgada, e os efeitos retroativos serão de até 5 anos da data da apresentação desta decisão.
7. Do Tema 136 de repercussão geral e da Súmula 343 do STF. 7.1. O STF, na ADPF 615, determinou aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal “que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão ‘exclusivamente’, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023)”. 7.2. Restou consignado no voto do Min. Relator Luís Roberto Barroso que, após o julgamento da questão de ordem na AR 2876, “a Súmula n. 343/STF e a tese fixada para o Tema 136 da repercussão geral, que obstam a rescisão de decisões fundadas em normas que recebiam interpretação divergente nos tribunais ou eram consideradas válidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, devem ser parcialmente repensadas”; além disso, foi parcialmente vencido o Min. Cristiano Zanin, que acompanhou apenas em parte o relator, por entender a necessidade de aplicação do Tema 136 e da Súmula 343, de modo que está tese não prevaleceu. 7.3. Diante de expressa determinação pelo STF de que fosse aplicada, na análise das alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo Distrito Federal, a declaração de constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, a hipótese dos autos configura distinção quanto ao Tema 136 e a Súmula 343, ambos do STF.
8. Da declaração de inexigibilidade do título. 8.1. A decisão do STF que manteve a decisão em controle concentrado do TJDFT de reconhecimento da constitucionalidade do requisito da exclusividade para a concessão da GAEE transitou em julgado em 11/05/2023, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo decadencial de dois anos para a apresentação de pedido de desconstituição do título ou alegação de inexigibilidade, de modo que tempestiva a petição apresentada em 24/02/2025. 8.2. Desta forma, considerado que o STF determinou que fosse dada às alegações de inexigibilidade do título executivo judicial expressão compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente” do art. 20, I, Lei Distrital n. 5.105/2013, correto o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo.
9. Dos efeitos retroativos. 9.1. Como não houve modulação de efeitos retroativos do precedente vinculante na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 ou no RE 1.287.126, aplica-se à hipótese o prazo de 5 anos da apresentação da alegação de inexigibilidade, conforme decidido na ADPF 615, na qual o STF deixou claro, no voto do relator, que “os efeitos retroativos da desconstituição da coisa julgada inconstitucional não devem exceder os cinco anos anteriores à data da arguição da inexigibilidade do título executivo”; assim, acolhida a alegação de inexigibilidade do título executivo inconstitucional, não é possível a produção de efeitos a partir dos cinco anos anteriores à apresentação da alegação. 9.2. Por este motivo, seria necessário o cancelamento de qualquer precatório ou RPV expedidos e não pagos, independentemente da data da expedição, considerando que, reconhecida a inexigibilidade do título, ele não mais produz efeitos, de modo que não pode haver o pagamento. 9.3. Na hipótese em análise, no entanto, considerando que o Distrito Federal apresentou inicialmente alegação de inexigibilidade em 26/03/2019 e o RPV foi expedido em 03/06/2016, não há contradição na extinção do cumprimento de sentença e limitação do cancelamento de RPV aos expedidos nos cinco anos anteriores ao pedido na hipótese em análise, pois o RPV foi expedido neste período.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei n. 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 282, §2o, 525, §§12 e 15, 535, §§5o e 8o, e 975.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615/STF, Plenário, Relator(a): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJE divulgado em 17/03/2026, publicado em 18/03/2026; RE 586.068/PR, Plenário, Relator(a): MIN. ROSA WEBER, DJE publicado em 31/01/2024 (Tema 100/STF); QO na AR 2876/STF, Plenário, Relator(a): MIN. GILMAR MENDES, resolvida em 24/04/2025. TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.